Tribunal: TJBA
Processo: 8023269-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023269-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CELIA REGINA FERRARI FAGANELLO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA OLIVEIRA ABREU

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO DE 48 HORAS. RAZOABILIDADE. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). FINALIDADE COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR. EXIGIBILIDADE E SÚMULA 410 DO STJ. ANÁLISE EM MOMENTO OPORTUNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, determinou a restituição do veículo à ré no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O agravante sustenta a exiguidade do prazo, o valor excessivo da multa e a necessidade de intimação pessoal conforme a Súmula 410 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o prazo de 48 horas para devolução do bem é razoável; (ii) se o montante da multa cominatória respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) se a ausência de prova imediata da intimação pessoal obsta a manutenção da multa na decisão interlocutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a restituição de veículo apreendido não se mostra exíguo, sendo tempo suficiente para que a instituição financeira, dotada de estrutura logística, cumpra a ordem judicial. Precedentes deste TJBA. 4. A multa diária (
astreinte
) tem natureza inibitória e objetiva compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer. O valor fixado deve ser suficiente para desestimular o descumprimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, revelando-se proporcional no caso em tela diante da resistência demonstrada. 5. A exigência de intimação pessoal do devedor, estabelecida pela Súmula 410 do STJ, constitui condição de exigibilidade da multa para fins de execução, não maculando a validade da sua fixação na decisão que impõe a obrigação de fazer. Eventual vício na intimação deverá ser arguido e apreciado em momento oportuno, por ocasião da cobrança das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8049355-51.2025.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8011815-66.2025.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8023269-43.2025.8.05.0000
, sendo parte agravante
BANCO RCI BRASIL S.A.
e parte agravada
CELIA REGINA FERRARI FAGANELLO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data do sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça